Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 485, INCISO VIII, § 4o, do CPC. DISCORDÂNCIA DO RÉU. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. EXTINÇÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CONCESSÃO A QUALQUER TEMPO.
1. Não havendo justificativa razoável da parte ré que justifique a sua resistência à desistência manifestada pela parte autora, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2. A justiça gratuita deve ser concedida a qualquer tempo, desde que o requerente preencha os requisitos legais, não havendo impedimentos para concedê-la quando demonstrada modificação na situação financeira do apelado.
3. Apelo não provido.